Tribunal: TJDFT
Processo: 0749663-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. MÉRITO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL.

1. A decadência é inaplicável à pretensão baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo.

2. O Tema de Repercussão Geral n. 452 do Supremo Tribunal Federal considerou que o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (Funcef) violou o princípio da isonomia ainda que as mulheres tenham menor tempo de contribuição.

3. Os Juízes e os Tribunais devem observar os acórdãos firmados em julgamento de recurso extraordinário repetitivo conforme prevê o art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil

4. Apelação desprovida.